Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706777-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS OLIVEIRA TEOFILO AGRAVADO: ELF PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Thaís Oliveira Teófilo contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a obrigação de pagar objeto do cumprimento de sentença atinja os bens da sociedade empresária Theolli Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (autos no 0702334-30.2019.8.07.0001, ID no 224016541). 2. Indeferida a atribuição de efeito suspensivo (ID no 69458575), a agravada apresentou contrarrazões, em que suscita a ausência de legitimidade e de interesse recursal da agravante. Alega que a desconsideração inversa da personalidade jurídica busca alcançar os bens da pessoa jurídica, e não dos sócios executados, dentre eles a ora agravante (ID no 70372197). 3. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a possível ausência de legitimidade e interesse recursais. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO